Tribunal: STJ
Processo: 0142926-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998635 - SP (2025/0142926-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALINE CRISTINA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da atipicidade material da conduta de
furto, com base no princípio da insignificância.
2. A paciente foi condenada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Bauru por
furto, com pena substituída por restritiva de direitos. O Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo deu provimento parcial à apelação para substituir a pena privativa de liberdade
por prestação pecuniária.
3. O habeas corpus impetrado não foi conhecido, por ser substitutivo de recurso próprio.
No agravo regimental, o agravante reiterou a fundamentação sobre a atipicidade material
da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de furto, cujo valor dos objetos
é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, pode ser considerada
atípica com base no princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento da decisão monocrática.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o princípio da
insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo
vigente à época dos fatos.
7. A decisão monocrática foi ratificada, pois o valor dos objetos furtados era superior a
20% do salário mínimo, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49392024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: d88a21b1-579f-4f0a-98f9-1977800917b3

Tese de julgamento: "O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res
furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155.
STJ, AgRg no HC 844.190/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.09.2023; STJ, AgRg no HC 852800
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49392024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: d88a21b1-579f-4f0a-98f9-1977800917b3

AgRg no HABEAS CORPUS No 998635 - SP (2025/0142926-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALINE CRISTINA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da atipicidade material da conduta de
furto, com base no princípio da insignificância.
2. A paciente foi condenada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Bauru por
furto, com pena substituída por restritiva de direitos. O Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo deu provimento parcial à apelação para substituir a pena privativa de liberdade
por prestação pecuniária.
3. O habeas corpus impetrado não foi conhecido, por ser substitutivo de recurso próprio.
No agravo regimental, o agravante reiterou a fundamentação sobre a atipicidade material
da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de furto, cujo valor dos objetos
é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, pode ser considerada
atípica com base no princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49392023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:47
Código de Controle do Documento: 9c973b38-ad44-4b59-a788-ce635b795d22

5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento da decisão monocrática.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o princípio da
insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo
vigente à época dos fatos.
7. A decisão monocrática foi ratificada, pois o valor dos objetos furtados era superior a
20% do salário mínimo, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res
furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155.
STJ, AgRg no HC 844.190/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.09.2023; STJ, AgRg no HC 852800
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALINE CRISTINA DE
ALMEIDA contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.
Consta nos autos que a paciente foi inicialmente condenada pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Bauru, como incursa no art. 155,
, c.c. art. 155, § 2o,
caput
c.c. o art. 29, c.c. o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 3 (três) dias-multa, no mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que deu provimento parcial ao recurso, para substituir a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de
um salário-mínimo.
Impetrado
, o
não foi conhecido, por funcionar como
habeas corpus
writ
substituto de recurso próprio.
Documento eletrônico VDA49392023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:47
Código de Controle do Documento: 9c973b38-ad44-4b59-a788-ce635b795d22

No regimental, o agravante repisa a fundamentação centrada no
reconhecimento da atipicidade material da conduta, ao argumento de que seja
considerada a natureza das coisas subtraídas.
É o relatório.

VOTO
O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática para que, por
consequência, seja concedida ordem em habeas corpus, com efeito de reconhecimento da
atipicidade material da conduta.
Todavia, a simples leitura do agravo regimental revela terem os mesmos
argumentos do habeas corpus sido repisados pelo ora agravante. Com efeito, o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios
fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada.
Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado:

"Da análise do acórdão (fls. 21-27), verifico que o valor dos
objetos furtados era de R$ 222,32 (duzentos e vinte e dois reais e trinta
e dois centavos), superior a 20% do salário mínimo em vigor na época
dos fatos (fl. 18). O Tribunal de Apelação, ao afastar a tese que
objetivava o reconhecimento da atipicidade material da conduta,
decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DO PARQUET FEDERAL EM HABEAS CORPUS.
ART. 155, § 4.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
RECONHECIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE.
ACUSADO
MULTIRREINCIDENTE. CONCURSO DE AGENTES. VALOR DA
RES.
MÍNIMA
OFENSIVIDADE.
REDUZIDO
GRAU
DE
REPROVABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância
quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10%
do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. - Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 844.190/RJ, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
5/9/2023
de
.)"
8/9/2023
(p. 36 e ss).

Documento eletrônico VDA49392023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:47
Código de Controle do Documento: 9c973b38-ad44-4b59-a788-ce635b795d22

Verifica-se, portanto, que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática. Reitera-se que o reconhecimento da atipicidade material está lastreado,
como parâmetro máximo, à décima parte do salário mínimo, a impedir a incidência da
insignificância no caso concreto, independente da natureza das coisas subtraídas.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser aplicável o
princípio em tela quando o valor da coisa furtada supera o limite de 10% do salário
mínimo ao tempo da prática delitiva (AgRg no HC 852800/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, D Je
).
27/10/2023
Ademais, da própria narrativa fática se extrai a presença de diversos items,
entre os bens furtados, de natureza não essencial (esmaltes, elásticos de cabelo, óleo para
cabelo, cotonetes, aromatizador de ambientes, por exemplo), a afastar a tese do furto
famélico.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, voto por negar provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49392023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:47
Código de Controle do Documento: 9c973b38-ad44-4b59-a788-ce635b795d22

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0142926-8
HC 998.635 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15113379220208260071 22015782020
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALINE CRISTINA DE ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALINE CRISTINA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551501:0;<41407@
2025/0142926-8 - HC 998635 Petição : 2025/0039179-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:30:38
Código de Controle do Documento: 8B6C9BF5-5CAC-4EB0-BF4B-B8B949961AF9